Tribunal: STF
Processo: HC 117346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente/Impetrante impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Relator examinar o mérito da causa para negar seguimento ao habeas corpus, sob pena de indevida ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    3. Habeas corpus não conhecido.



    4. Concessão da ordem de ofício para cassar a decisão questionada e determinar a apreciação do mérito pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.